Tribunal: TJSP
Processo: 1066820-46.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência em parte. Recurso da autora. Compra de telefone celular anunciado em perfil de suposta empresa lojista no "Instagram". Autora que alega ter sido vítima de estelionato. Empresa ré que atua como prestadora de serviço de disponibilização de rede social, sem qualquer intervenção

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência em parte. Recurso da autora. Compra de telefone celular anunciado em perfil de suposta empresa lojista no "Instagram". Autora que alega ter sido vítima de estelionato. Empresa ré que atua como prestadora de serviço de disponibilização de rede social, sem qualquer intervenção na entrega do produto eventualmente anunciado pelo usuário, não se caracterizando como intermediadora do negócio anunciado tampouco como fornecedora do produto envolvido no negócio. Autora, vítima de estelionato, que agiu de forma ingênua, sem as cautelas mínimas de segurança ao transferir a quantia para conta de terceiro e sem observar o desconto incomum. Responsabilidade civil da ré não configurada, ante a culpa exclusiva da vítima, hábil a romper o nexo causal entre os danos reclamados e a prestação dos serviços da ré. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.